Tribunal: TJMT
Processo: 1002881-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002881-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ROSALINO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 000.820.481-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 064.060.691-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE, ILICITUDE DAS PROVAS POR “
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DA AÇÃO CONTROLADA
”, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA –IRREGULARIDADE SUPERADA – ENTENDIMENTO DO TJMT – APREENSÃO DE DROGAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – ESTADO DE FLAGRANTE CARACTERIZADO – POSIÇÃO DO TJMT – INVESTIGAÇÃO ANTECEDENTE – REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA CONSTATAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS – MEIOS DE AÇÃO POLICIAL LÍCITA – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ARESTO DO TJMT – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – PRISÃO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENAS DEFINITIVAS EM REGIME SEMIABERTO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – JULGADO DO STJ – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADA/INSUFICIENTE – ORDEM DENEGADA.

“
Eventuais ilegalidades da prisão em flagrante ficam superadas com a conversão desta em preventiva, dado que, por esta, o paciente fica custodiado sob outros motivos, sendo irrelevante então a situação flagrancial, conforme reiterada jurisprudência do STJ
.” (TJMT, HC N.U 1023330-94.2021.8.11.0000)

A apreensão de cocaína e maconha, no interior da residência do paciente, por si só, caracteriza estado de flagrante, independente de ser ou não encontrado droga consigo, pois o tráfico classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, dentre as quais “guardar” ou “manter em depósito” substâncias entorpecentes para venda, além de ser delito de natureza permanente (TJMT, N.U 1000009-93.2022.8.11.0000).

As realizações de diligências para constatação de tráfico de drogas, como monitoramento, campanas e entrevistas, estão dentro dos limites do poder de polícia e não se confundem com a ação controlada inerente à investigação de organizações criminosas (Lei n° 12.850/2013, art. 8°), a qual depende de prévia determinação do Juízo competente
(TJDTF, APR 2017.01.1.033545-5). No mesmo sentido: TJMG, Apelação Criminal 1.0069.17.002631-9/001; TJSC, ACR 0001013-94.2017.8.24.0066).

“
Não há cogitar em ação controlada quando os agentes da lei, a pretexto de verificar a plausibilidade da denúncia apócrifa, monitoram à distância a entrada e saída de usuário em determinada residência, posteriormente realizando a abordagem de usuários e prisão dos apelantes.”
(TJMT, AP N.U 0001765-57.2020.8.11.0055)

O suposto cometimento de novos delitos [tráfico de drogas e associação para o tráfico], durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, demonstra risco ao meio social e recomenda a manutenção da custódia cautelar, notadamente “
pelo risco concreto de reiteração delitiva
” (STJ, RHC 134866/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1002881-81.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S):

NICOLÁS ANDRÉS VICO SIERRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

ROSALINO CONCEIÇÃO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ROSALINO CONCEIÇÃO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de incidente processual (PJE NU 1000729-22.2022.8.11.0045), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33 e 35

da Lei no 11.343/2006 - (pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) “
a prisão em flagrante é irregular, pois o paciente não foi preso portando drogas ou com objetos que fizessem presumir que acabava de cometer delito
”; 2) as provas seriam ilícitas por “
ausência de autorização para utilização da técnica da ação controlada
”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 118757492), com documentos (ID 118770466/ID 118770466).

O pedido liminar foi indeferido (ID 118841457).

O Juízo singular não prestou informações (ID 119743487).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente do suposto cometimento dos delitos tipificados no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006. 1. Inicialmente, indica-se a ilegalidade da prisão em flagrante do custodiado, em razão da ausência de situação de flagrancial presente quando da captura. NÃO ACOLHIMENTO. Prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva. Superveniência de novo título judicial apto ao embasamento do encarceramento preventivo. 2. Na sequência, argumenta-se que os elementos probatórios colhidos na ação policial se deram por meios ilícitos. Ação controlada perpetrada sem prévia autorização judicial. IMPOSSIBILIDADE. Nítida situação de verificação prévia das informações, o que não se confunde com a técnica especial de investigação da ação controlada, prevista no art. 53 da Lei n. 11.343/06. 3. Por fim, indica-se a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Suficiência das medidas cautelares menos gravosas. IMPOSSIBILIDADE. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Variedade de entorpecentes. Paciente envolvido com a organização criminosa do “Comando Vermelho”, além de ser reincidente específico. Custodiado cumprindo pena em regime prisional semiaberto quando da nova captura. Justificada a segregação cautelar. Insuficiência das medidas cautelares menos gravosas. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 122105967)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.2.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade dos crimes e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela quantidade e diversidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 547 gramas de maconha e 38 gramas de cocaína.

A duas, pela natureza da cocaína, droga altamente nociva à saúde pública.

A três, porque os conduzidos estariam associados para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, com estabilidade e permanência.

A quatro, porque os conduzidos seriam membro da facção criminosa "Comando Vermelho".

A cinco, porque o conduzido Alan estaria exercendo a função de “disciplina” do Bairro “Chácara Bom Jesus” para a organização criminosa “Comando Vermelho”.

A seis, porque os representados vendiam drogas na residência e na modalidade delivery.

A sete, porque na residência dos conduzidos teria sido apreendido R$ 614,00 (seiscentos e quatorze reais) em notas miúdas, cinco rolos de papel filme, um rolo de papel alumínio, uma balança de precisão, aparelhos celulares, recortes plásticos e cadernos.

A oito, porque os conduzidos estavam sendo investigados há cerca de três meses pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas nesta urbe.

A nove, porque o conduzido Alan está sendo investigado pela prática de crimes de roubo ocorridos nesta urbe e em cidades próximas.

A dez, para cessar a traficância de substância entorpecente dos conduzidos nesta urbe, vez que os conduzidos estariam se dedicando ao tráfico ilícito de droga, não possuindo emprego lícito.

A onze, porque na residência dos conduzidos foi apreendida uma munição calibre .38.

A doze, porque os conduzidos são reincidentes específicos na forma da lei, conforme consulta realizada junto ao Sistema Seeu.

A treze, porque o conduzido Alan deveria estar cumprindo pena no regime semiaberto na Comarca de Tapurah/MT e o conduzido Rosalino deveria estar cumprimento pena no regime semiaberto nesta comarca.

A quatorze, porque em liberdade os conduzidos demonstram que veem encontrando estímulos para a prática de novas infrações criminosas. [...]

Diante do exposto, delibero o seguinte: 1. HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais; 2. Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, CONVERTO a prisão em flagrante dos indiciados ALAN MAGALHÃES DOS SANTOS e ROSALINO CONCEIÇÃO DA SILVA, qualificado nos autos, em prisão preventiva. [...]”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 118770466)

Em 23.3.2022, o órgão ministerial ofereceu denúncia em face do paciente e dos corréus Alan Magalhães dos Santos e Ana Rayna Braga Pinheiro de Souza por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de munição de uso permitido, em concurso material – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06 e art. 12 da Lei no 10.826/03 c/c art. 69 do CP – (PJE N.U 1001382-24.2022.8.11.0045).

Em 25.3.3022, o juiz da causa determinou a notificação dos acusados para oferecimento de defesa prévia (PJE N.U 1001382-24.2022.8.11.0045).

Pois bem.

A alegação de irregularidade da prisão em flagrante encontra-se superada pela sua conversão em preventiva, consoante entendimento deste e. Tribunal, “
in verbis
”:

“
Eventuais ilegalidades da prisão em flagrante ficam superadas com a conversão desta em preventiva, dado que, por esta, o paciente fica custodiado sob outros motivos, sendo irrelevante então a situação flagrancial, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
” (HC N.U 1023330-94.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 30.1.2022)

De toda sorte, a apreensão de cocaína e maconha, no interior da residência do paciente, por si só, caracteriza estado de flagrante, independente de ser ou não encontrado droga consigo, pois o tráfico classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, dentre as quais “guardar” ou “manter em depósito” substâncias entorpecentes para venda, além de ser delito de natureza permanente (TJMT, N.U 1000009-93.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.2.2022).

Por sua vez, a localização dos entorpecentes no domicílio do paciente e dos corréus [547g de maconha e 38g de cocaína] decorreu de investigação antecedente realizada pela Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde, a partir do recebimento de informações anônimas sobre a traficância por eles praticada no Município, com monitoramento dos acusados e da residência comum por aproximadamente 3 (três) meses e entrevistas com usuários e vizinhos, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais João Cleberson Rodrigues Soares e João Adelar Godois Santana (PJE N.U 1001382-24.2022.8.11.0045).

Como bem destacado pela i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal, as campanas e entrevistas constituíram meio de ação policial lícita, sem qualquer dependência de ordem ou autorização judicial (Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 122105967).

Noutra ótica, as realizações de diligências para constatação de tráfico de drogas, como monitoramento, campanas e entrevistas, estão dentro dos limites do poder de polícia e não se confundem com a ação controlada inerente à investigação de organizações criminosas (Lei n° 12.850/2013, art. 8°), a qual depende de prévia determinação do Juízo competente (TJDTF, APR 2017.01.1.033545-5 – Relator: Des. Demétrius Gomes Cavalcanti – 2.7.2019). No mesmo sentido: TJMG, Apelação Criminal 1.0069.17.002631-9/001 – Relator: Des. Júlio César Lorens – 7.10.2019; TJSC, ACR 0001013-94.2017.8.24.0066 – Relator: Des. Norival Acácio Engel – 26.9.2018).

Em situação semelhante, recentemente, decidiu este e. Tribunal:

“
Não há cogitar em ação controlada quando os agentes da lei, a pretexto de verificar a plausibilidade da denúncia apócrifa, monitoram à distância a entrada e saída de usuário em determinada residência, posteriormente realizando a abordagem de usuários e prisão dos apelantes
.” (TJMT, AP N.U 0001765-57.2020.8.11.0055 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.3.2022)

Logo, não se reconhece qualquer ilegalidade na atuação da Polícia Judiciária Civil.

Quanto às medidas cautelares alternativas, o paciente foi preso após progredir ao regime semiaberto, em processo executivo decorrente de condenações por tráfico de drogas e roubo majorado, a pena unificada de 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de reclusão (SEEU N.U 0005974-41.2016.8.11.0045)
.

O suposto cometimento de novos delitos [tráfico de drogas e associação para o tráfico], durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, demonstra risco ao meio social e recomenda a manutenção da custódia cautelar, notadamente “
pelo risco concreto de reiteração delitiva
” (STJ, RHC 134866/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 8.3.2021).

Portanto,
a substituição se mostra inadequada/insuficiente para
preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022